Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. IRDR 17. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETENTE.
1. Em regra, a competência territorial tem natureza relativa e somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado
2. A tese fixada no IRDR no 17 – processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, aplica-se às ações em que o consumidor é réu, situação em que é cabível a declinação da competência de ofício, a fim de garantir a facilitação da defesa do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Todavia, no caso, restou demonstrado que os réus não residem em Samambaia, foro para o qual a ação foi redistribuída.
3. A Resolução TJDFT no 4/2008 prevê no art. 2o, § 1o, alínea "h", que a Região Administrativa do Jardim Botânico pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. No caso, o imóvel situa-se no Jardim Botânico/DF, tendo a ação sido incialmente distribuída ao foro de Brasília, razão pela qual a escolha do foro não se mostra aleatória.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 25a Vara Cível de Brasília.